Tribunal: STF
Processo: Rcl 56916
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Sandra Monaiza Alexandre da Silva em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba proferida nos Autos nº 0800305-07.2019.8.15.2001. A parte reclamante alega má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 608 da repercussão geral.  



    2. É relatório. Decido.  



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar  o mérito do ARE 709.212, sob a sistemática da repercussão geral  (Tema 608), superou entendimento anterior quanto ao prazo prescricional trintenário para a cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), passando a entender que o prazo é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF. Na ocasião, considerando a mudança de antiga jurisprudência da Corte e por razão de segurança jurídica, o colegiado modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos:   



     A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. (Grifei)  



    5. Como se verifica, para os casos com prazo prescricional já em curso, esta Corte resguardou a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos, a contar da data daquela decisão, ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos, devendo prevalecer, no caso concreto, o que ocorrer primeiro. Em outras palavras, conforme se extrai dos exemplos apresentados, é preciso verificar quanto faltava do prazo de 30 anos na data do julgado: se menos do que os 5 anos estabelecidos na modulação, é o período que restaria ao interessado para propor a demanda, porque a prescrição ocorreria primeiro (ex: se, em 13.11.2014, faltassem 3 anos, a ação deveria ser proposta até 13.11.2017); se mais, caberia ao interessado seguir o novo prazo, que, contado da data da decisão, findaria em 13.11.2019 (ex: se, em 13.11.2014, faltassem 7 anos, valeria o novo prazo de 5 anos – até 13.11.2019 -  e não o de 7 – até 13.11.2021).  



    6. Somente quando não observada tal regra, seria aplicada a nova orientação firmada no julgamento; isto é, o prazo quinquenal pelo qual o autor teria direito ao recebimento das parcelas não depositadas do FGTS no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. Nessa linha é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.841.538, ao explicitar a modulação de efeitos realizada no Tema 608-RG:  



    (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.  



    7. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, nas quais também se examinou a matéria: Rcl 53.761, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 55.509, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 50.543, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 49.601, Rel. Min. Nunes Marques.  



    8. No caso em exame, conforme consta dos autos, pretende-se o recebimento das parcelas não depositadas do FGTS no período de 1º.02.2005 até 30.07.2017, pelo que cabia à autora, nos termos da modulação, propor a ação de cobrança dentro do novo prazo de 5 anos a contar de 13.11.2014 (isto é, até 13.11.2019), o que de fato ocorreu, pois o protocolo da demanda data de 08.01.2019 (conforme consulta ao andamento processual na origem). Desse modo, houve equívoco na decisão reclamada ao afastar o prazo trintenário, sob pretexto de dar cumprimento à modulação de efeitos estabelecida no ARE 709.212 (Tema 608-RG).  



    9. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0852646-44.2018.8.15.2001), determinando que outra seja proferida, com a observância da modulação de efeitos fixada no Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes).   



    10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.   



          Brasília, 13 de março de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator